Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHOS. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. AUSENTES INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELA AGRAVADA. CONFLITO ENTRE AS PARTES SOBRE O EXERCÍCIO DA PARENTALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de alienação parental c/c guarda e regulamentação de visitas, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
2. Ausentes indícios de alienação parental praticada pela genitora, ora agravada, ou elementos hábeis a demonstrar risco às crianças envolvidas na lide, revela-se descabida a tutela de urgência pretendida.
3. O intenso conflito entre as partes sobre o exercício da parentalidade – que já envolveu, inclusive, ocorrência policial e requerimento de medida protetiva de urgência no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – dificulta a fixação dos termos de convivência paterno-filial na fase inicial do processo, antes da devida instrução probatória, considerando a necessidade de cautela na prolação de decisões judiciais precárias, capazes de aumentar a tensão familiar, impactar a rotina dos menores e expô-los a situação de abalo emocional.
4. À luz dos princípios do melhor interesse e da proteção integral das crianças (art. 227 da CF e art. 1o do ECA) e dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que não é viável, neste momento do processo, estabelecer as diretrizes de convívio entre pai e filhos nos moldes requeridos pelo agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.